Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRODUÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. DETERIORAÇÕES NÃO DECORRENTES DO USO NORMAL DO BEM. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS. VALOR ADEQUADO. FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, em face de sentença que condenou os réus a pagarem ao autor a quantia de R$5.103,63 (cinco mil, cento e três reais e sessenta e três centavos), a título de danos materiais, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) produção extemporânea de prova; (ii) responsabilidade pelo custeio dos reparos no imóvel após o término da locação; e (iii) responsabilidade solidária do fiador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Produção extemporânea de prova. O documento inserido nas razões do recurso inominado (ID 78307913), não produzido tempestivamente, deve ser desconsiderado nesta fase processual. A produção de prova em sede recursal é admissível quando comprovada a superveniência ou força maior, hipótese diversa dos autos. Inteligência dos artigos 435 e 1.014 do CPC. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1948092, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 21.11.2024. Preliminar acolhida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e da Lei no 8.245/1991.
5. O autor e o réu Everaldo Valadares Moreira firmaram contrato de locação de imóvel em 14/02/2011, com prazo inicial de 36 (trinta e seis) meses, posteriormente renovado por mais 12 (doze) meses em 14/02/2024, figurando o réu Keve Joaquim Amancio Silva da Gama como fiador (ID 78601402 e ID 78307043).
6. O imóvel foi desocupado antecipadamente em 19/11/2024, sendo de responsabilidade do locatário, finda a locação, promover a restituição do bem no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (Lei no 8.245/1991, art. 23, III). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1902177, 0708708-11.2023.8.07.0005, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 5.8.2024; Acórdão 1950022, 0703860-17.2024.8.07.0014, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 2.12.2024.
7. O laudo de vistoria inicial especifica as condições do imóvel no momento da entrega ao locatário (ID 78307044), enquanto a vistoria final realizada em 12/11/2024 atesta a necessidade de diversos reparos no imóvel, como pintura das paredes e do teto, revitalização dos pisos, reparo de interruptores e portas, além de reposição de luminárias (ID 78307904 e 78307048).
8. Nessa perspectiva, o valor da indenização arbitrado pelo magistrado sentenciante é adequado e compatível com os custos necessários para garantir a entrega do imóvel no estado em que os réus o receberam. Aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.
9. Outrossim, ante a renúncia ao benefício de ordem, o fiador é solidariamente responsável pela dívida locatícia, nos termos do art. 828, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao réu Everaldo Valadares Moreira, em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 79002410).
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 23, III; CC, art. 828, II; Lei no9.099/1995, arts. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902177, 0708708-11.2023.8.07.0005, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 5.8.2024; Acórdão 1950022, 0703860-17.2024.8.07.0014, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 2.12.2024.